Tribunal: TJDFT
Processo: 0720644-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720644-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL PACIENTE: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS, JAMILA BEZERRA INACIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO CARNEIRO BRASIL em favor de PAULO ROGÉRIO RODRIGUES PASSOS e JAMILA BEZERRA INÁCIO, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do sigilo imposto aos documentos e objetos apreendidos nos autos dos processos n. 0003976-17.2017.8.07.0012 e n. 0703527-08.2023.8.07.0012. Afirma o impetrante que o acesso aos documentos relacionados na medida cautelar n. 0003976-17/2017 – aproximadamente 3.600 páginas – foi liberado apenas em 15/05/2023, portanto, após o prazo para resposta à acusação e poucos dias antes da data da audiência de instrução e julgamento (30/05/2023), configurando cerceamento de defesa. Aponta violação à Súmula Vinculante n. 14 e prejuízo aos pacientes, pois não obtiveram acesso a documentos imprescindíveis ao exercício da ampla defesa. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo sobrestamento da ação penal n. 0004019-51.2017.8.07.0012 até a decisão de mérito do presente writ, a fim de evitar a ocorrência de nulidades futuras. No mérito, requer seja anulado o processo desde o recebimento da denúncia, viabilizando à Defesa a prévia consulta à totalidade dos documentos e objetos apreendidos e mantidos em sigilo. A liminar foi parcialmente deferida (ID 47201377) apenas para obstar a realização da audiência de instrução e julgamento, designada nos autos principais para o dia 30/05/2023, até o julgamento do mérito recursal. Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 47231759). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial concessão da ordem a fim de ser reaberto o prazo para nova defesa prévia ou aditamento da anteriormente ofertada e eventual alteração do rol de testemunhas já nominadas (ID 47407327). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, percebe-se haver sido revogado o ato coator, pois o Juízo a quo oportunizou a complementação da resposta, no prazo de 10 dias, inclusive com possibilidade de substituição das testemunhas arroladas. Confira: “Vistos etc. Tendo em vista a juntada aos autos de todos os documentos demandados pela defesa, e atento ao decurso do prazo necessário para exame pormenorizado dos elementos informativos, bem assim em atenção ao contido na decisão liminar do eminente relator, reconsidero a decisão atacada e oportunizo a complementação da resposta, no prazo de 10 dias, inclusive com possibilidade substituição das testemunhas arroladas, desde que observado o limite legal. Tal providência busca evitar maior prolongamento da tramitação processual e não sobrecarregar a segunda instância com tais questões, afastando, por outro lado, qualquer alegação de cerceamento de defesa. Intimem-se. Comunique-se ao eminente relator” (grifo acrescido) (ID 161799388, origem) Considerando que a insurgência do impetrante versava sobre o indeferimento do pedido de reabertura do prazo para resposta à acusação, sob alegação da ocorrência de prejuízo aos acusados diante da negativa de acesso aos documentos sigilosos e, tendo havido a reconsideração do decisum com a concessão de prazo complementar para a resposta, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução. Logo, não mais subsiste interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator